Tribunal: TJDFT
Processo: 0003817-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
AÇÃO COLETIVA. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PRESSUPOSTO FÁTICO DO PEDIDO. PACIFICAÇÃO DO DIREITO À EQUIPARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO PRECEDENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGATIVA DO PRESSUPOSTO FÁTICO E NÃO DA CONSEQUENCIA JURÍDICA PACIFICADA.
Mantém-se a improcedência de pedido deduzido em ação coletiva, quando a improcedência decorre de falta de comprovação do pressuposto fático alegado pelo legitimado extraordinário e não da questão jurídica que decorreria dos supostos fatos, pacificada em sede de recurso repetitivo.
Recurso improvido.